Tribunal: TJDFT
Processo: 0017348-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E PROMESSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO REFORMADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material.
2. Com efeito, é cabível a interposição de embargos de declaração para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa equivocada sobre a qual se fundou o acórdão recorrido.
3. O avanço das obras e sua conclusão constituem fato superveniente, que deve ser levado em consideração, nos termos do art. 342, inciso I, do CPC.
4. As partes lesadas pelo inadimplemento podem exigir o cumprimento do contrato, além da indenização por perdas e danos, de acordo com o que preceitua o art. 475, do CC.
5. Ao julgar os Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ, por meio do Tema Repetitivo 970, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, definiu a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
6. Embargos declaratórios parcialmente providos.